Tribunal: TJSP
Processo: 1059726-47.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059726-47.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A., é apelado WELSONILDO RODRIGUES GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059726-47.2016.8.26.0576 -Voto no 35.301
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3a VARA CÍVEL
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
Apelado: WELSONILDO RODRIGUES GONÇALVES (JG)
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Sandro Nogueira de Barros Leite
VOTO No 35.301
Seguro obrigatório DPVAT. Ação indenizatória.
A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o
recebimento da indenização do seguro obrigatório.
Exegese do art. 7o da Lei no 6.194/74. Inteligência da
Súmula 257 do STJ.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 140/143, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório
DPVAT para condenar a ré ao pagamento da importância de R$1.687,50, a
ser atualizada pela Tabela Prática desta E. Corte desde o acidente e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apela a ré (fls. 146/152). Sustenta que, na época do
acidente, o autor era proprietário do veículo envolvido no sinistro e estava
inadimplente com o prêmio do seguro do exercício. Afirma que, diante disso,
a negativa de pagamento da indenização foi legítima e está fundada no §2o,
do art. 17, da Resolução CNSP 332/2015. Assevera que, de acordo com o
art. 763, do CC, o segurado que estiver em mora com o prêmio, não terá
direito ao recebimento de indenização securitária. Assinala que, ainda que
se entenda que a seguradora tem a obrigação de pagar a indenização ao
proprietário inadimplente, ela tem também direito de regresso contra ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059726-47.2016.8.26.0576 -Voto no 35.301
3
nos termos do art. 7o, §1o, da Lei 6.194/1974. Sob tais fundamentos, requer
a reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado (fl. 174).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelado pretende
o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão das
lesões sofridas em um acidente de trânsito ocorrido em 01.09.2015.
O seguro obrigatório DPVAT é regido por lei especial e,
por essa razão, não se aplicam as disposições dos artigos 763 e 757 do CC,
que tratam da falta de pagamento do prêmio na hipótese de seguro
facultativo.
A Lei no 6.194/74, a propósito, não contém ressalva
semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu artigo 7o dispõe expressamente
que a indenização, no caso de “seguro não realizado ou vencido, será paga
nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais, dispõe que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do
acidente e do dano dele decorrente.
Consoante o entendimento firmado no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula não excepciona as
vítimas que são proprietárias inadimplentes, ao contrário do que sustenta a
apelante. Ao revés, o entendimento consolidado no STJ e nesta E. Corte é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059726-47.2016.8.26.0576 -Voto no 35.301
4
de que a falta de pagamento do seguro obrigatório não desobriga as
seguradoras do pagamento da indenização.
Se o consumidor não tem opção de aderir ou não ao
contrato, porquanto obrigatório, o inadimplemento somente tem como
consequência tornar exigíveis as prestações devidas, não importando
quebra do contrato.
No presente caso, o nexo de causalidade entre o
acidente e as lesões sofridas pelo apelado ficou suficientemente
comprovado pelas provas coligidas aos autos. O exame pericial concluiu
que o recorrido experimentou dano patrimonial, em razão do acidente de
trânsito, avaliado em 12,5%, de acordo com a tabela DPVAT (fl. 130).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, como
não houve apresentação de contrarrazões, deixo de majorar a verba
honorária com fundamento no §11, do art. 85, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator